Tribunal: STF
Processo: RE 1597287
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário, fundado no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal de 1988, contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento à apelação da Municipalidade para reverter sentença extintiva de execução fiscal, nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES. EXTINÇÃO DO FEITO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, ANTE O REDUZIDO VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO. DESCABIMENTO, NO CASO CONCRETO. EXECUTIVO FISCAL AJUIZADO ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 1.184/STF. INAPLICABILIDADE DA TESE ENTÃO FIRMADA E DA RESOLUÇÃO N. 547/24 DO CNJ. PROVIDÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS PRÉVIAS, PELO ENTE PÚBLICO CREDOR, VISANDO À SATISFAÇÃO DA DÍVIDA, CUJA ADOÇÃO É FACULTATIVA PARA AS AÇÕES EM CURSO. 
‘É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado’ (‘ut’ ementa do RE nº 1.355.208/SC - Tema 1184/STF). 
Contudo, em sede de embargos de declaração (RE 1355208 ED), o STF definiu que ‘a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas’. 
Caso em que o ajuizamento da execução fiscal ocorreu antes do julgamento do Tema n.º 1.184 do STF, razão pela qual se reputa inaplicável a tese então firmada pelo Excelso Pretório sob a sistemática da repercussão geral, mesmo que a execução fiscal seja de baixo valor. Em relação às ações em curso à época do aludido julgamento, se mostra facultativa a adoção das providências extrajudiciais visando à satisfação da dívida, afigurando-se descabida a extinção do processo quando não comprovada a adoção dessas providências pelo Município exequente. 
DECISÃO MONOCRÁTICA RATIFICADA PELO COLEGIADO NO JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. 
RECURSO DESPROVIDO.”

Sustenta o recorrente que o acórdão recorrido teria negado vigência aos artigos 2º, 5º, XXXV, da Constituição da República, porque o Supremo Tribunal Federal fixou tese vinculante no Tema 1184, estabelecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, considerando o princípio da eficiência administrativa.
É o relatório. Decido. 
Anoto que a matéria suscitada no presente recurso extraordinário corresponde ao Tema nº 1.184 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, em que foi fixada a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: 
a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e 
b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

No julgamento do Tema nº 1184, a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido da possibilidade de extinção do executivo fiscal em virtude do pequeno valor em discussão, desde que verificada a falta de interesse de agir superveniente da Fazenda, caracterizada pelo não exaurimento de medidas extrajudiciais e administrativas, mais eficientes e menos onerosas, capazes de viabilizar a cobrança da dívida, sendo esse paradigma suficiente para a solução do caso apresentado.
No presente caso, o Juízo de 1º Grau extinguiu a execução fiscal, ao fundamento de que a parte exequente não teria comprovado a realização de prévio protesto do título e tampouco de tentativa de conciliação.
O Tribunal de Justiça entendeu, contudo, pela impossibilidade de extinção da ação em razão da inaplicabilidade do Tema 1184/STF às ações ajuizadas antes de sua prolação, conforme se verifica da leitura do seguinte trecho do acórdão recorrido:

“No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 21/03/2017, ou seja, em data anterior ao julgamento do Tema 1184/STF (19/12/2023), razão pela qual se reputa inaplicável a tese então firmada pelo Excelso Pretório sob a sistemática da repercussão geral, mesmo que a execução fiscal seja de baixo valor. 
Outrossim, em tais situações, conforme estabelece o item 3 do enunciado da tese de repercussão geral, mostra-se facultativa a adoção de medidas extrajudiciais prévias pelo ente público credor com vistas à satisfação da dívida, tais como as previstas nos itens a e b, do ponto 2, do mesmo enunciado, explicitadas também nos arts. 2º e 3º da Resolução n.º 547/2024 do CNJ, afigurando-se descabida a extinção do processo quando não comprovada a adoção dessas providências pelo Município”.

De início, sobreleva ressaltar que, ao contrário do contido no acórdão recorrido, o precedente vinculante sob o Tema nº 1184 se aplica às execuções fiscais em curso na data de julgamento do RE nº 1.355.208/SC.
 Ocorre que, não obstante o equívoco do fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para dar provimento à apelação, entendo que a presente execução fiscal não deveria ter sido extinta, pelas razões a seguir expostas.
Nestes autos, verifico que antes da extinção da execução, o Juízo de Primeiro Grau homologou o acordo de parcelamento administrativo do débito firmado entre as partes (e-docs. 57 e 59). Por outro lado, verifico que não houve a determinação de suspensão da execução para a adoção das providências extrajudiciais cabíveis, de acordo com o Tema nº 1.184 da Repercussão Geral.
Desse modo, e ainda que por fundamento diverso, entendo correta a reforma da sentença pelo Tribunal de origem, determinando o prosseguimento da execução, diante da existência de acordo de parcelamento administrativo e da não suspensão dos autos para adoção das demais medidas extrajudiciais pertinentes por parte do Município exequente. 
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente